Tribunal: CARF
Processo: 10880.907257/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907257/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.463 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. VALIDADE PARA INTEGRAR O SALDO
NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo da CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para admitir como passíveis de formação do saldo negativo da CSLL as
estimativas extintas mediante procedimento de compensação e por fazer incidir a multa
moratória quando a declaração de compensação é transmitida após o vencimento do débito.
Acompanharam pelas conclusões os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso,
quanto à multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907257/2006-83
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
parcialmente Pedido de Restituição e Declaração de Compensação, transmitido em 31.03.2004,
lastrados em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo aos
anos-calendário de 2002 e 2003, nos valores originais de R$ 292.202,79 e R$ 908.371,23,
respectivamente (01/09).
2.

O reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 22.499,68 (AC 2002) e R$
615.213,78 (AC 2003). Em relação ao AC 2002 os débitos de estimativa da CSLL foram
quitados por meio de pagamento ou compensação de saldo negativo da CSLL AC 2001,
conforme PAF no 13804.001173/2003-92. Para o AC 2003, o crédito reconhecido para o AC
2002 foi suficiente apenas para quitar parcialmente, mediante compensação, o débito de maio,
conforme Despacho Decisório (50/57).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 104/111), o sujeito passivo alegou em
relação ao AC 2002 que o saldo em aberto da estimativa de julho de 2002 foi extinto por (i)
pagamento posterior, no valor de R$ 238.626,58, em 13.05.2008 (fls. 151), pagamento que não
foi considerado pela RFB, e por (ii) compensação no PAF no 13804.001173/2003-92, que se
encontra-se pendente de julgamento, onde o valor de R$ 974.268,07 foi compensado com saldo
negativo CSLL AC 2001; que a estimativa de novembro de 2002 foi extinta em parte com
compensação, no valor de R$ 42.167,54, com de saldo negativo da CSLL AC 2001 no mesmo
PAF. Sobre o AC 2003, que a estimativa de maio de 2003, no valor de R$ 342.406,33, foi paga
por meio de DARF no valor total de R$ 27.430,32 e o saldo remanescente de R$ 314.976,01 por
compensação com saldo negativo CSLL AC 2002 e que a referida compensação, efetuada em
14.08.2003, estaria homologada tacitamente.
4.

A DRJ (fls. 233/251), com base no decidido no PAF no 13804.001173/2003-92,
entendeu não ser possível aproveitar integralmente o crédito pleiteado; que em relação a
estimativa de julho de 2002, em razão do pagamento efetuado no valor de R$ 238.626,58, foi
reconhecido integralmente o valor de R$ 1.558.912,70; sobre a estimativa de novembro de 2002,
do valor originalmente pleiteado, R$ 266.817,59, foi mantido o reconhecimento do valor de R$
224.650,05; a parcela não reconhecida, R$ 42.167,54, se refere a saldo negativo CSLL AC 2001,
não reconhecida no PAF no 13804.001173/2003-92. Com relação ao AC 2003, a divergência diz
respeito a maio de 2003, no montante de R$ 342.406,33, onde restou reconhecido após decisão
de primeira instância o valor de R$ 269.896,46. Concluiu a decisão de primeira instância que o
crédito de saldo negativo AC 2002 foi de R$ 250.035,26 e do AC 2003 foi de R$ 863.291,68. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
0 contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
DIREITOS CREDITÓRIOS. CSLL.
Tendo sido reconhecido direitos creditórios em valores superiores aos apurados no
Despacho Decisório, acata-se parcialmente as alegações da Recorrente.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 252/272), o sujeito passivo informa que a base de
cálculo negativa da CSLL ainda pendente de ser reconhecida em grau recursal é de R$ 42.167,53
e R$ 45.079,55, relativo aos anos-calendário 2002 e 2003; em relação ao AC 2002, refere que a
não homologação se refere a estimativa de novembro de 2002, extinta pendente de homologação
no PAF no 13804.001173/2003-92 (R$ 36.065,29 e R$ 6.102,25), que o reconhecimento do
crédito depende do julgamento definitivo daquele processo; para o AC 2003, a divergência se
refere a estimativa de maio de 2003, que foi extinta mediante pagamento de R$ 27.430,32 e duas
compensações: R$ 292.202,79 (DCOMP no 39709.57377.140803.1.3.03-5707, transmitida em
14.08.2003) e R$ 22.773,22 (DCOMP no 25163.28409.130407.1.3.03-2146, transmitida em
13.04.2007); alega que a extinção da parcela compensada depende do deslinde do PAF no
13804.001173/2003-92; sobre esse ponto, alega que houve erro de cálculo no r. Acórdão, em
relação à atualização do débito relativo a maio de 2003, vencimento em junho de 2003, mas que
a DCOMP foi transmitida em 14.08.2003 (fls 201/204 – Volume 1), que incluiu a multa
moratória, que, no seu entender, era indevida em razão do art. 138 do CTN; que o débito objeto
da DCOMP transmitida em 14.08.2003, no valor de R$ 314.976,01, com Selic de 3,08%,
perfazia um montante de R$ 324.677,27 e que o crédito na data de transmissão da DCOMP era
de R$ 311.984,92; que o valor de R$ 12.692,35 é indevido, pois a compensação do débito de
maio de 2003 ocorreu por meio da PER/DCOMP n° 39709.57377.140803.1.3.03-5707, que foi
transmitida em 14.08.2003 e a intimação do Despacho Decisório ocorreu em 11.03.2009, ou seja,
houve homologação tácita da compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996;
que o argumento de que as retificações das DCOMPs inibiria a homologação tácita não é válida;
que, em caráter subsidiário, se não for aceita a tese de homologação tácita, a Recorrente
concorda com o pagamento da parcela remanescente de R$ 12.692,35.
6.

Em 19.03.2014, a Recorrente informa que efetuou pagamento do débito de
estimativa do IRPJ (2362) no valor principal de R$ 87.018,40, relativo ao período de apuração
outubro de 2002.
7.

Ao presente processo foram apensos os PAF no 10880.720263/2009-71 e no
11088.720265/2009-60.

8.

É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.11.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 251-V), o carimbo aposto na primeira página da peça
recursal (fls. 252) é ilegível, todavia o despacho efetuado pela Delegacia de Administração
Tributária em São Paulo atesta que o Recurso é tempestivo (fls. 297-V). Assim, com base na
informação da RFB e, por preencher os demais pressupostos processuais, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Mérito
10.

O litígio em grau recursal, conforme relatado, versa sobre dois pontos. O primeiro
se refere ao não reconhecimento de saldo negativo da CSLL, no ano-calendário 2002 (SN CSLL
AC 2002), no valor de R$ 42.167,53, em razão da não resolução definitiva no PAF no
13804.001173/2003-92, e SN CSLL AC 2003, no valor de R$ 45.079,55, em razão da não
resolução definitiva no PAF no 13804.001173/2003-92, que influenciaria o saldo negativo CSLL
AC 2002. O segundo ponto diz respeito a não inclusão da multa moratória na DCOMP n°
39709.57377.140803.1.3.03-5707, que foi transmitida em 14.08.2003 (fls 201/204 – Volume 1),
destinada a compensar débito de estimativa da CSLL vencida em 30.06.2003.
11.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de homologação tácita (art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430, de 1996) pois inocorreu o transcurso do prazo de cinco anos entre a DCOMP
retificadora transmitida, DCOMP no 10486.53213.130407.1.7.03-8417, transmitida em
13.04.2007, e a ciência do Despacho Decisório, ocorrida em 11.03.2009.
12.

Com relação ao primeiro ponto, estimativas extintas mediante procedimento de
compensação, o tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de compensação não
homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o encerramento do período de
apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário
constituído, passíveis, portanto de cobrança.
13.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
14.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
15.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres os
quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
16.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
17.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se
imiscuir em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o
controle e cobrança dos créditos tributários.
18.

O tema resta definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da
a Súmula CARF no 177, com a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
19.

Dessa forma, deve ser superado o óbice identificado pela r. Decisão e ser
reconhecido, de forma adicional, as estimativas extintas mediante procedimento de
compensação.
20.

Em relação à incidência da multa de mora em procedimento de compensação,
utilizada para extinguir parte da estimativa de maio de 2003, está correta a conclusão da
autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

21.

Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN e, sobretudo, uma vez observados os contornos do
instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do então Código de Processo
Civil, assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
22.

Verifica-se, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
23.

No caso concreto, os créditos (decorrente de indébito reconhecido judicialmente)
foram valorados até a data de transmissão da DCOMP, em 14.08.2003. quando o débitos objeto
de compensação já estava vencido, estimativa de maio de 2003, vencimento em 30.06.2003
24.

Portanto, sob esse prisma já se verifica que a situação em análise não se
enquadraria na hipótese delineada pelo STJ, visto que o débito objeto de eventual denúncia
espontânea se encontrava vencido, isto é, caracterizada a mora.
25.

Todavia, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão
pagamento, que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra forma de extinção do
crédito tributário, no caso, a compensação.
26.

Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do CTN,
evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu
apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segundo, há
condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem
de ritos processuais que envolvem análise da Administração Tributária.
27.

Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza jurídica e
consequências imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
28.

Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão
02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no art.
138, do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre os
débitos vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do principal e juros.
Em não o fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se verifica julgamento extra
petita ou preterição do direito de defesa por inovação no julgado.
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão
12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.463 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907257/2006-83

29.

Por fim, quanto à informação de 19.03.2014, onde a Recorrente informa que
efetuou pagamento do débito de estimativa do IRPJ (2362) no valor principal de R$ 87.018,40,
relativo ao período de apuração outubro de 2002, registre-se que a matéria é estranha ao crédito
discutido no presente processo.

Conclusão
30.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para admitir como passíveis de formação do saldo negativo da CSLL as
estimativas extintas mediante procedimento de compensação, conforme Súmula CARF no 177, e
por fazer incidir a multa moratória quando a DCOMP é transmitida após o vencimento do débito.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 370
DF CARF MF
Original